Tribunal: TJDFT
Processo: 0005271-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0005271-13.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVELLYN CAROLINA GALVAO DE ALMEIDA, SAYMON HENRIQUE GALVAO DE ALMEIDA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Nos termos da norma inscrita no parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, considerada a ausência de preparo recursal, intimem-se os apelantes, “na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, ou comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora